Tribunal: TJDFT
Processo: 0748426-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748426-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALMEIDA DE CARVALHO, MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA AGRAVADO: ALZENAIR DA SILVA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA e MARCUS VINICIUS ALMEIDA DE CARVALHO contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento n.o 0705279-93.2020.8.07.0020, movida em seu desfavor por ALZENAIR DA SILVA COUTO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 74696497, origem). Em suas razões (ID 21275433), narram não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo da própria subsistência e a de sua família. Afirmam estar em situação de “falência pessoal” e a agravante em estado depressivo em virtude de um investimento não proveitoso (empresa que não chegou a operar), sendo a única fonte de renda da casa provida pelo varão, pois a recorrente não exerce atividade laborativa, revelando-se inviável a prova negativa de tal fato. Apontam a alienação do único automóvel a fim de quitar uma parcela das dívidas que possuem. Discorrem sobre os débitos e os empréstimos tomados para manter as contas mensais com o fito de evidenciar sua hipossuficiência. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes pleiteiam a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Contudo, em análise preliminar da controvérsia, verifico que a pretensão liminar não atende aos requisitos processuais para seu deferimento – designadamente o da urgência – tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação em se aguardar o julgamento de mérito do recurso. Ora, não foi imposta sanção em virtude do indeferimento do pedido e os agravantes são réus na demanda de origem, situação que não exige o adiantamento de despesas para impulsionar o processo e, portanto, afasta a ideia de prejuízo em se dirimir a controvérsia por ocasião do mérito, após a instauração do regular contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator